Tribunal: STF
Processo: RE 724829
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. HOMICÍDIO PRATICADO DENTRO DA DELEGACIA DE POLÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUPOSTA FALTA DO SERVIÇO E O DANO SOFRIDO. INCURSIONAMENTO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.